Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Vistos, etc. AMIL MIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. peticiona ao ID 70328259, aduzindo que houve o cumprimento integral da obrigação de fazer conforme determinado na sentença e requer manifestação desta relatoria a respeito. Nada a prover quanto à petição de ID 70328259. O recurso já foi julgado e há inclusive acórdão juntado aos autos (ID 69979399). Cabe à parte, promovido o cumprimento da sentença, expor suas alegações conforme entender pertinente. Intime-se. Brasília, 03 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator